Tribunal: TJMT
Processo: 0002923-64.2014.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002923-64.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTINHO PETRI - CPF: 056.248.439-68 (APELADO), FERNANDO SIMAO - CPF: 030.309.009-08 (ADVOGADO), THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO), Rafael Radvanski Sobrinho (APELANTE), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), RAFAEL RADVANSKI SOBRINHO - CPF: 409.130.749-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. EMPREITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação cível interposto por Rafael Radvanski Sobrinho contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais proposta por José Augusto Petry, condenando o apelante ao pagamento de multa contratual e danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva do apelante; (ii) se há justificativa para a imposição de multa contratual e danos morais; (iii) se deve ser reconhecida a culpa concorrente das partes.

III. Razões de decidir:

3. A rescisão contratual deve ser analisada sob a ótica da culpa concorrente, uma vez que ambos os envolvidos contribuíram para a situação que levou ao rompimento do contrato.

4. A falta de provas claras sobre a culpa exclusiva do apelante, somada às alterações constantes no projeto, evidenciam que o apelado também teve participação nas complicações que resultaram na rescisão.

5. Em virtude da culpa concorrente, a multa contratual deve ser reduzida, e a indenização por danos morais deve ser afastada, considerando que a responsabilidade é compartilhada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Reconhece-se a culpa concorrente na rescisão contratual, resultando na redução da multa pela metade. 2. A indenização por danos morais é afastada em razão da contribuição de ambas as partes para o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.227.135/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
RAFAEL RADVANSKI SOBRINHO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida por José Augusto Petry que julgou parcialmente procedente, julgando-se improcedente o pedido de restituição em dobro de RR 5.000,00 e danos materiais no valor de R$ 22.000,00, contudo, condenou o réu
“ao pagamento da multa em 20% do valor do contrato (que corresponde a R$15.600,00) com correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento e juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação, por se tratar de rescisão contratual. CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data da prolação desta sentença. Considerando que os pedidos de condenação do Requerido ao pagamento da cláusula penal e danos materiais foram interpretados como pedidos alternativos, condeno a parte Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% da diferença entre o valor originário da multa (R$15.600,00) e o valor do pedido de danos materiais (R$22.000,00), bem como o pagamento de 10% do pedido de restituição. Por fim, condeno a parte Requerida ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação (multa e danos morais) a título de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência maior do Requerido, condeno as partes em custas processuais, na proporção de 50% para a parte Requerida e 50% para a parte Requerente. Ficando, porém, suspensa a condenação em face do Requerido, ante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.”.

Preliminarmente defende a prescrição.

Aduz que o juízo afastou a prescrição trienal com base no artigo 206 § 5º. I, do CC; posteriormente, entendeu na sentença pela aplicação do artigo 205
caput
do CC, afirmando que a demanda trata de responsabilidade contratual e não extracontratual.

Alega que se trata de ação reparação de danos e não ação de cobrança; que o autor/apelado não buscou a cobrança de valores do contrato em si ou mesmo a rescisão, mas, que a mora lhe causou danos de natureza material.

Nestes termos requer seja pronunciada a prescrição trienal.

No mérito aduz que o apelado não comprovou que a rescisão contratual seu deu por culpa do apelante; que restou evidenciada a existência de um desentendimento entre as partes, gerado pelos constantes acréscimos na obra exigidos pelo apelado, o qual,
deliberadamente mentiu na petição inicial, ao afirmar pela inexistência destes acréscimos.

Explica que o apelado afirmou em suas declarações que tinha engenheiro que acompanhada a obra para ele, o que foi confirmado pela testemunha Genilson Ferreira, que disse que o apelado sempre estava presente na obra e confirmou que era o apelado quem escrevia “mudar” nas paredes da obra.

Defende que
“se era um direito do Apelante cobrar pelos acréscimos e esses não foram quitados, mesmo o Apelado mandando o Apelante embora, havia um justo motivo para esse rescindir o contrato, pois estava trabalhando a mais sem a contrapartida. No mínimo, as provas testemunhais e o depoimento pessoal demonstraram a ausência de culpa do Apelante.” e que “Ao contrário do disposto na retro sentença, para fazer valer a aplicação da multa, cabia ao Apelado comprovar que o Apelado abandonou a obra, ônus do qual não se desincumbiu”.

Ao final requer seja afastada a condenação ao pagamento da multa no valor de 20% sobre o valor do contrato; afastada a culpa do apelante quanto a rescisão e os danos morais. Requer a reversão dos efeitos da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento e majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
RAFAEL RADVANSKI SOBRINHO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida por José Augusto Petry que julgou parcialmente procedente, julgando-se improcedente o pedido de restituição em dobro de RR 5.000,00 e danos materiais no valor de R$ 22.000,00, contudo, condenou o réu
“ao pagamento da multa em 20% do valor do contrato (que corresponde a R$15.600,00) com correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento e juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação, por se tratar de rescisão contratual. CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data da prolação desta sentença. Considerando que os pedidos de condenação do Requerido ao pagamento da cláusula penal e danos materiais foram interpretados como pedidos alternativos, condeno a parte Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% da diferença entre o valor originário da multa (R$15.600,00) e o valor do pedido de danos materiais (R$22.000,00), bem como o pagamento de 10% do pedido de restituição. Por fim, condeno a parte Requerida ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação (multa e danos morais) a título de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência maior do Requerido, condeno as partes em custas processuais, na proporção de 50% para a parte Requerida e 50% para a parte Requerente. Ficando, porém, suspensa a condenação em face do Requerido, ante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.”.

I – DA PRESCRIÇÃO.

A sentença, no ponto é a seguinte:

“No mais, com relação à prescrição da pretensão, realmente o requerido possui razão quanto a não aplicação do art. 205, § 5º, I, do CC. Contudo, deve ser aplicado o art. 205, caput, do CC e não do art. 206, § 3º, IV e V, do CC como pretende o réu, considerando que esses artigos são reservados a responsabilidade extracontratual e a presente demanda discorre acerca de responsabilidade contratual. Corroborando o exposto:

“APELAÇÃO – RECURSO DO AUTOR – AÇÃO CONDENATÓRIA – CONTRATO DE EMPREITADA – PRELIMINAR DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO – INTERRUPÇÃO POR CITAÇÃO VÁLIDA EFETIVADA EM DEMANDA JUDICIAL ANTECEDENTE – PRAZO PRESCRICIONAL UTILIZADO NA ORIGEM NÃO CONDIZ COM A REALIDADE – PRAZO DECENAL APLICÁVEL AO CASO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS ORAIS IMPRESCINDÍVEIS – RELAÇÃO CONTRATUAL IMBUÍDA DE INFORMALIDADE – SUPOSTAS MODIFICAÇÕES CONTRATUAIS AO LONGO DA RELAÇÃO – REQUERIMENTO DAS PARTES NÃO ATENDIDO NA ORIGEM EM FUNÇÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO – ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA – RETOMADA DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO 1 – Equivocadamente reconhecida a prescrição na origem, esta deve ser afastada, seja porque houve interrupção do prazo prescricional na citação válida operada em ação judicial promovida anteriormente a esta perante Magistrado incompetente ( CPC, art. 240, caput), seja porque o prazo prescricional é decenal, não quinquenal, de sorte que a prescrição, mesmo desconsiderando a interrupção, não teria ocorrido ( CC, art. 205 e entendimento jurisprudencial). 2 – Inviabilidade do julgamento imediato da causa, visto que a controvérsia demanda dilação probatória. Lide envolvendo contrato de empreitada envolto em modificações informais, algumas possivelmente verbais, o que torna evidente a necessidade de provas orais, conforme requerido pelas partes na origem. Anulação da r. Sentença para retomada da fase instrutória. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10267248920218260001 São Paulo, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 14/08/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023)

"Em se tratando de responsabilidade contratual, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de ressarcimento dos prejuízos é decenal, conforme previsto no art. 205 do CC. Precedentes desta Corte." (STJ, AgInt no AREsp n. 1.227.135/DF, 4a T., j. 8.5.2023)

Sem dúvida a questão envolve relação contratual, eis que os pedidos estão baseados no contrato existente entre as partes. Os pedidos envolvem descumprimento contratual (abandono), reconhecimento da rescisão por culpa do apelante (réu), multa por inadimplemento contratual.

Assim, aplicável o
caput
do artigo 205 do CPC, conforme entendimento do STJ.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO DECENAL - ORIENTAÇÃO ASSENTE DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsp 1.280.825/RJ, estabeleceu o entendimento segundo o qual o prazo prescricional para as ações fundadas no inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos, é de 10 anos. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EREsp: 1689564 RJ 2017/0204069-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Rejeito, portanto, a preliminar.

VOTO MÉRITO

Seguindo, cinge-se a controvérsia em verificar quem deu causa ao descumprimento contratual, eis que o autor alega abandono da obra, já o apelado defende que houve desentendimento entre as partes, gerado pelos constantes acréscimos na obra exigidos pelo apelado e não pagando destes.

O juiz sentenciante reconheceu a culpa exclusiva do réu/apelante, nos seguintes termos:

“
Da culpa pela rescisão

Conforme acima exposto, os motivos que deram causa a rescisão do contrato de empreita devem ser demonstrados pelo empreiteiro.

Apesar disso, a parte ré não traz nenhum documento com a contestação, apenas demonstrando em prova oral que houve alterações no projeto original e que o autor estava ciente delas, sendo que não resta claro se tais alterações gerariam despesas maiores que os R$ 5.000,00 adimplidos e que conseguiu terminar ao menos em parte o que fora pago e acordado.

O autor não traz comprovantes ou documentos que demonstram o quanto da obra fora efetivamente entregue ou mesmo seus gastos na empreita com pessoal, já que caberia ao réu a prestação de serviço e ao autor a entrega dos produtos, conforme Cláusula Primeira do contrato às fls. 33 dos autos físicos.

Se não bastasse o ônus probatório ser da parte requerida, entendo que o parecer técnico de vistoria de fls. 51/57 dos autos físicos atesta que a obra foi apenas parcialmente entregue, relatando que houve problemas na obra no momento dos acabamentos internos, senão vejamos:

“Os serviços foram iniciados pelo Sr. Rafel e transcorrem conforme o contrato assinado entre as partes, até a fase de acabamento internos da obra, requadros das alvenarias e acabamentos externos, que não foram executados conforme contrato, sendo abandonados os serviços antes da conclusão final da obra e entrega ao cliente.”.

Deveria o requerido ilidir tal conclusão com prova oral ou material, o que não o fez.

Quanto ao aditivo de R$ 5.000,00

A parte autora alega que teria feito pagamentos a maior de ordem de R$ 5.000,00 para o requerido, sem nenhum motivo aparente, devendo ser devolvidos em dobro os valores decorrentes do suposto pagamento a maior.

Em sede de prova oral, restou caracterizado que o autor solicitou diversas modificações no projeto original, conforme oitiva deste (fl. 139) e da testemunha Genilson Ferreira de Arruda (fl. 137).

Neste ponto, aplicável o art. 619, parágrafo único, do Código Civil, isso porque a parte autora confessa que fiscalizava a obra e estava ciente das mudanças realizadas, o que mostra a sua anuência e concordância que as mudanças acrescentariam tais valores a obra.”.

Pois bem.

Segundo o depoimento prestado pelo autor/apelado em audiência de instrução e julgamento, ele não gostou do projeto inicial e por isso alterou e, que, considerou o valor pago a mais como englobando o serviço das alterações.

A testemunha Genilson Ferreira, esclareceu que após fazer a fundação, quando ia concretar, o apelado alterou o projeto e necessitou refazer toda a fundação; além disso, o autor fez mudanças nas portas, janelas, pontos de energia, que alterou a cobertura da garagem, de madeiramento para laje; que para fazer a mudança nos pontos de energia, tinha que quebrar as paredes, fazer a alteração e rebocar de novo; que ajudou a fazer as todas as mudanças.

Referida testemunha também confirmou que era o apelado quem escrevia nas paredes a palavra “Mudar”.

Também a testemunha Lurlan, acrescentou que foram solicitados aditivos, como aumento de janelas, instalações elétricas, perfuração de fossa, muro e mudança de cobertura.

Já a testemunha João Marcelo esclareceu ao juízo que depois de pintar toda a casa, teve que repintar a moldura, por isso colocou cobrou mais R$ 1.500,00 do Autor; que R$ 2.500,00 foi referente ao muro, porque deixou de ser um muro simples, conforme contratado com o Réu; que tanto o Autor quanto Réu falaram para a testemunha que inicialmente se tratava de um muro simples, de no máximo 2,00m/2,20m de altura; que foi o filho do Réu quem fez o muro; que eram constantes as alterações nas obras, como ponto de energia, janelas, retirada das pedras de mármore das janelas (pingadeiras).

Como se vê, houveram alterações significativas no projeto inicialmente apresentado ao réu/apelado, o que acabou gerando desentendimento entre as partes, sendo que o autor queria a concretização da suas pretensões, já o apelado requeria o pagamento pelos acréscimos na obra.

Portanto, no entendimento deste Relator, ambos as partes contribuíram para a ocorrência evento – rescisão contratual, sendo passível de reconhecimento da culpa concorrente.

Nesse cenário, aplicando-se a culpa concorrente, entendo que a multa pelo descumprimento do contrato deve ser reduzida pela metade, em 10%, bem como afastada a verba indenizatória a título de danos morais, justamente pela contribuição de ambas as partes pela rescisão contratual.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. LAUDO PERICIAL QUE ATRIBUIU A RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NAS OBRAS À AMBAS AS PARTES. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS QUE DEVEM SER AFASTADOS. MULTA QUE DEVEM SER REDUZIDOS PELA METADE, HAJA VISTA O RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE. PARTE RÉ QUE DEVE AJUIZAR AÇÃO PRÓPRIA, A FIM DE REAVER VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS PELOS AUTORES. QUANTIA DE R$ 15.000,00 QUE DEVE SER DEDUZIA DO QUANTUM DEVIDO PELOS AUTORES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1- Cinge-se a controvérsia em se verificar quem deu causa ao descumprimento do prazo na entrega do imóvel, eis que a parte autora atribui a responsabilidade à empresa ré, enquanto que esta afirma que o atraso foi oriundo da conduta do autor, afirmando que o mesmo realizou diversas mudanças no projeto ao longo das obras. 2- Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido; 3- Mora que restou incontroversa; 4- Culpa concorrente: De acordo com o laudo pericial realizado nos autos, ambas as partes contribuíram para o atraso nas obras; 5- Nesse cenário, aplicando-se ao caso a culpa concorrente, entendo que a verba indenizatória pleiteada a título de danos morais deve ser afastada, haja vista a responsabilidade de ambas as partes pelo evento danoso; 6- Multa contratual estabelecida em favor dos autores em caso de mora da ré que deve ser reduzida pela metade, haja vista a culpa concorrente configurada; 7- Nos termos da cláusula 3ª do contrato celebrado entre as partes, restou ajustada a responsabilidade da apelante em arcar com todo o material e mão de obra, cabendo aos apelados o pagamento apenas dos valores ajustados no contrato. Quantia de R$ 15.000,00 paga pelos autores que não estava prevista contratualmente que deve ser deduzida do valor final devido pelos apelados, à construtora, visto que o contrato ainda não foi inteiramente quitado; 8- Registre-se que a presente demanda não foi proposta com o objetivo de se apurar o valor que a parte ré assumiu, sozinha, com as obras. Mesmo que se entenda que os autores ainda não tenham quitado com a integralidade do contrato, ou até mesmo que a apelante tenha assumido despesas que não lhe pertence, tal matéria deve ser discutida em ação própria, a ser ajuizada pela apelante, e não nos autos da presente. Frise-se que, entendendo que os autores se encontram inadimplentes, poderia ter a parte ré ingressado com a reconvenção cobrando os valores que entende devidos, o que não ocorreu; 9- Precedente: 0006155-28.2017.8.19.0031 - APELAÇÃO Des (a). LÚCIO DURANTE - Julgamento: 11/02/2020 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL; 10- Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJ-RJ - APL: 00360730920138190002, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

Deixo registrado que não há falar em acordão
extra petita,
posto que “quem pede o mais, pede o menos”, tratando-se de pedido implícito.

Por fim, tendo em vista que somente o pedido envolvendo a multa contratual, ainda que pela metade, restou reconhecido em favor do autor, fica integralmente condenado ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da causa subtraído do percentual da multa contratual, reduzida pela metade, nos termos da fundamentação.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para
RECONHECER a culpa concorrente na rescisão do contratual, reduzindo a multa contratual pela metade; AFASTO os danos morais; e CONDENO o autor a pagar integralmente as custas processuais e honorários, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024